Tribunal: TJDFT
Processo: 0001906-40.2016.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL E DO PATRONO. REGULARIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. O Código de Processo Civil estabelece no § 1o do artigo 485 a necessidade da intimação pessoal da parte nos casos de extinção do feito por inércia superior a trinta dias.
2. Regularmente efetuada a intimação pessoal, bem como do patrono, correta a sentença que extingue o processo em face da inércia do autor.
3. Recurso não provido.